Tribunal: TJMT
Processo: 1027530-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027530-38.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (EMBARGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), LAIDE SANGO DE OLIVEIRA - CPF: 888.908.488-04 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (EMBARGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), LAIDE SANGO DE OLIVEIRA - CPF: 888.908.488-04 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (EMBARGANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JANAINA DE FRANCA BORGES E ACOLHEU OS DE LAIDE SANGO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À TESE JURÍDICA. PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE JANAINA REJEITADOS. EMBARGOS LAIDE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que extinguiu a execução com resolução de mérito, por prescrição, aplicando precedente anterior envolvendo as mesmas partes e título.

II. Questão em discussão

2. (i) Se houve omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição com base na revogação do mandato; e (ii) se houve omissão na fixação dos honorários sucumbenciais em razão da extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica vício no reconhecimento da prescrição, pois o acórdão apenas aplicou precedente já firmado em outro processo entre as mesmas partes.
4. Verifica-se premissa equivocada ao afastar a fixação dos honorários, por ser obrigatória a condenação da parte vencida ao pagamento, nos termos do art. 85 do CPC.
5. O reconhecimento da prescrição configura sucumbência da exequente, sendo devida a verba honorária à parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Janaina de França Borges rejeitados.
7. Embargos de Laide Sango de Oliveira acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de precedente anterior sobre prescrição não configura vício apto a justificar embargos de declaração.

2. O reconhecimento da prescrição impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a tese tenha sido acolhida de ofício."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por JANAINA DE FRANÇA BORGES (ID 321683362) e por LAIDE SANGO DE OLIVEIRA (ID 323100367), em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 320711357), que, por unanimidade, julgou prejudicados os embargos de declaração anteriores e, de ofício, extinguiu a execução, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

A primeira embargante, JANAINA DE FRANÇA BORGES, sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado. Alega que o acórdão embargado, ao reconhecer a prescrição com base na data de revogação do mandato (art. 25, V, da Lei n. 8.906/94), contradiz a natureza de título executivo judicial dos honorários, cujo prazo prescricional deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão que os tornou definitivos (art. 25, II, da mesma lei).

Afirma que o Colegiado deveria ter se manifestado sobre essa distinção, por se tratar de matéria de ordem pública, antes de extinguir o feito. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a reforma do julgado para afastar a prescrição.

A segunda embargante, LAIDE SANGO DE OLIVEIRA, aponta omissão no acórdão. Argumenta que, ao extinguir a execução com base na prescrição, o julgado deixou de condenar a parte exequente, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, em violação ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil e aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Defende que a fixação da verba honorária é um dever legal e não uma faculdade do julgador, sendo irrelevante o momento em que a tese vencedora foi arguida. Pugna pelo acolhimento dos embargos para, sanando a omissão, fixar os honorários sucumbenciais em favor de seu patrono.

Intimada, a Sra. Laide Sango de Oliveira apresentou contrarrazões aos embargos de Janaina de França Borges (ID 323890392), pugnando pela sua rejeição e pela condenação da embargante por litigância de má-fé.

Conforme certidão de ID 326537359, decorreu o prazo legal sem manifestação das demais partes acerca dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão de minha relatoria que julgou prejudicados os embargos anteriores e extinguiu a execução de ofício, em razão da prescrição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Dada a diversidade de seus objetos, passo à análise em separado.

1. Dos Embargos de Declaração de JANAINA DE FRANÇA BORGES (ID 321683362).

A embargante alega contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que a tese de prescrição adotada (marco inicial na revogação do mandato) seria incompatível com a natureza de título judicial da verba honorária executada.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração, como é cediço, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscuscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

O acórdão embargado não incorreu em qualquer dos vícios apontados. A decisão foi clara ao fundamentar a extinção do feito não por uma análise originária do mérito da prescrição, mas sim em razão de um fato prejudicial externo: o reconhecimento da prescrição da mesmíssima pretensão executória em processo conexo (Embargos à Execução n. 1026406-83.2022.8.11.0003), julgado por esta mesma Câmara, envolvendo as mesmas partes e o mesmo título.

Constou expressamente no voto condutor:

“Ora, o título executivo que embasa a presente execução é o mesmo discutido naquele processo, envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir. A única diferença processual é que, neste feito, foi apresentada pré-executividade por Laide Sango de Oliveira e só agora suscitada prescrição, enquanto lá foi manejado por embargos à execução, com a tese de prescrição.

Nesse cenário, verifica-se que o presente feito trata-se da execução objeto de embargos à execução no processo no 1026406-83.2022.8.11.0003, nos quais esta Egrégia Câmara, por unanimidade, reconheceu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 25, V, da Lei no 8.906/94, extinguindo o feito executivo.

Assim, tendo sido reconhecida, de forma definitiva, a prescrição da pretensão, não subsiste objeto para a presente controvérsia, sendo de rigor a extinção.”

Portanto, não há contradição interna no julgado. O acórdão não reavaliou o marco inicial da prescrição; apenas aplicou, em homenagem à segurança jurídica e para evitar decisões conflitantes, o resultado de um julgamento anterior e específico sobre a matéria. A irresignação da embargante, em verdade, dirige-se ao mérito da tese jurídica adotada naqueles autos, o que extrapola os limites estreitos desta via aclaratória.

2. Dos Embargos de Declaração de LAIDE SANGO DE OLIVEIRA

A embargante aponta omissão no acórdão por ausência de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, não obstante a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

O acórdão embargado, de fato, incorreu em premissa equivocada e não omissão propriamente dita, ao afastar a condenação em honorários sob a justificativa de que "a alegação de prescrição foi apresentada de forma tardia".

O art. 85, caput, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma imperativa, que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". O reconhecimento da prescrição acarreta a extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), configurando a sucumbência da parte autora/exequente, que deu causa à instauração de uma demanda fadada ao insucesso.

A fixação de honorários, em tal hipótese, é consectário lógico e legal, decorrente do princípio da causalidade. O momento em que a tese vencedora foi arguida – ou mesmo seu reconhecimento de ofício – não tem o condão de afastar a obrigação de remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justia é pacífica no sentido de que a condenação em honorários advocatícios é uma imposição legal, e não uma faculdade do julgador, sempre que houver um vencido na causa.

Assim, a premissa deve ser sanada e adequá-lo ao comando legal.

Extinta a execução em desfavor da exequente, o proveito econômico obtido pela executada corresponde ao valor da execução que deixou de pagar. Sobre essa base de cálculo devem incidir os honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Para que não restem dúvidas quanto a possibilidade de correção:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACOLHIMENTO . 1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.175 .102/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 22/3/2023; EDcl no AgInt no REsp 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; EDcl no AgRg no REsp 1.415 .177/SP, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; EDcl no AgInt no AREsp 678.430/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/8/2020.2. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada pois, em melhor exame, observa-se que a parte insurgente, por ocasião de seu agravo interno, atendeu ao ônus da dialeticidade, razão pela qual não é caso de aplicação da Súmula 182/STJ .3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, a fim de que se efetue novamente a análise do agravo interno.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1956579 DF 2021/0270210-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JANAINA DE FRANÇA BORGES e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por LAIDE SANGO DE OLIVEIRA, com efeitos infringentes, para, sanando a premissa equivocada, integrar o acórdão embargado e condenar a exequente, Sra. Janaina de França Borges, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025